Tribunal: TJSP
Processo: 0509153-95.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
NULIDADE – CDA – Execução Fiscal – IPTU - Exercício de 2004 - Sentença de extinção do processo reconhecendo a prescrição - Nulidade do título evidente - Possibilidade de reconhecimento de ofício - CDA que sequer explicita a fundamentação legal específica da exigência principal - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) - Extinção do processo

Ementa:
NULIDADE – CDA – Execução Fiscal – IPTU - Exercício de 2004 - Sentença de extinção do processo reconhecendo a prescrição - Nulidade do título evidente - Possibilidade de reconhecimento de ofício - CDA que sequer explicita a fundamentação legal específica da exigência principal - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) - Extinção do processo executivo mantida, no entanto, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC) - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0509153-
95.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado WALTER JHUNITI SUGAWARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509153-95.2009.8.26.0224 #
2
APELAÇÃO No: 0509153-95-95.2009.8.26.0224
COMARCA : GUARULHOS
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL E GUARULHOS
APELADO : WALTER JHUNITI SUGAWARA
VOTO No: 46.928
NULIDADE CDA Execução Fiscal IPTU - Exercício de
2004 - Sentença de extinção do processo reconhecendo a
prescrição - Nulidade do título evidente - Possibilidade de
reconhecimento de ofício - CDA que sequer explicita a
fundamentação legal específica da exigência principal - Não
preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c.
art. 2o, §5o da LEF) - Extinção do processo executivo mantida, no
entanto, sem resolução do mérito, diante da ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC) - Recurso
prejudicado.

Trata-se de apelação voltada contra a sentença
de fls. 04, de relatório adotado que, nos autos de Execução
Fiscal pronunciou a prescrição e declarou extinto o processo,
nos termos do artigo 487, II, e 924, V, do C.P.C.
Inconformado, apela o Município de Guarulhos
objetivando a reforma do julgado alegando, em linhas gerais e
com base em jurisprudência citada em apoio, não estar
configurada a prescrição do crédito tributário (fls. 05/08).
Recurso
recebido,
sem
as
contrarrazões,
estando em termos para julgamento.
É o Relatório.

O exame do recurso está prejudicado.
Não obstante a questão debatida nos autos é
caso de reconhecimento da nulidade da CDA que alicerça a
cobrança.
No caso concreto, realizando o confronto entre
a CDA que embasa a execução fiscal (fls. 03) e as disposições
dos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei de Execução
Fiscal, a seguir transcrita, verifica-se que os títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509153-95.2009.8.26.0224 #
3
padecem de vícios, senão vejamos:
“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I

o
nome
do
devedor,
dos
co-
responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou
residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem
como o termo inicial e a forma de calcular os juros de
mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III a origem, natureza e o fundamento
legal ou contratual da dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de
estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem
como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no
Registro de Dívida Ativa; e
VI

o
número
do
processo
administrativo ou do auto de infração, se neles estiver
apurado o valor da dívida.”(grifei)
Nesta
esteira,
conforme
salientado
pelo
Ministro Luiz Fux (AgRg no REsp 971090/PR), “os arts. 202 do
CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, preconizam que a inscrição
da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza
na medida em que contenha todas as exigências legais,
inclusive, a indicação da natureza do débito e sua
fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de
correção monetária. A finalidade dessa regra de constituição
do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos
títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para
opor embargos, obstando execuções arbitrárias”.
Dessa
forma,
imperioso
salientar
que
a
certidão de dívida ativa consta do rol do art. 585, VI do
CPC/73 (art. 784, IX do CPC/15), ou seja, é título executivo
extrajudicial, formaliza o débito tributário e legitima o
fisco a propor a execução fiscal. Portanto, para que esta
execução tenha êxito, primeiramente, deve estar encartada com
título formal, sem vícios.
Ainda,
nos
termos
do
art.
586,
CPC/73
(art.783, CPC/15), a “execução para cobrança de crédito
fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e
exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509153-95.2009.8.26.0224 #
4
para fins executivos, quando tiver condições de revelar quem
deve, o que deve e quando se terá de realizar o quantum
devido.”1
No que tange à ausência de quaisquer dos
requisitos previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203 do
CTN dispõe que é causa de nulidade da inscrição e do processo
de cobrança dela decorrente.
Assim,
ao
lado
do
direito
do
credor
(utilização do processo executivo para busca de prestação do
devedor), aquele que é cobrado tem o direito de conhecer, com
exatidão, o fato jurídico gerador da dívida, os parâmetros
utilizados para apuração de seu valor total, etc.
Todavia, observa-se que a CDA não traz a
fundamentação
legal
dos
débitos
principais
de
forma
específica, conforme se observa dos títulos, há apenas a
indicação genérica do CTN e diversas leis municipais (Leis no
2.210/77, 2.291/78, 2.802/83, 3.191/86, 3.192/86, 3.415/88,
4.460/93, 5.446/99, 5.241/98, 5.753/01, 5.767/01 e 5.986/03),
sem identificação específica dos dispositivos legais que
fundamentam as obrigações principais.
Ademais, é indicado como fundamento da
cobrança dos juros a Lei 5.723/01, de forma que os débitos
referentes
a
exercícios
anteriores
se
encontram
sem
fundamentação legal para os juros cobrados.
O que dificulta o exercício do direito de
defesa da executada, além de prejudicar o controle judicial
sobre o ato administrativo. Como bem observa Leandro Paulsen
“é imperativo que conste do Termo de Inscrição e,
posteriormente da CDA, a indicação do dispositivo de legal
que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal
ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo específico,
do artigo em que resta estabelecida a obrigação”.2
Nestes
termos,
confira-se
o
julgado
do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
DE
VALIDADE.1.
"[A]
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p.
18.
2 Leandro Paulsen Direito Tributário-Constituição e Código Tributário à
Luz da Doutrina e da Jurisprudência 15a Edição Comentários ao artigo
202 do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509153-95.2009.8.26.0224 #
5
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
a Certidão de Dívida Ativa deve, obrigatoriamente, sob
pena
de
nulidade,
preencher
todos
os
requisitos
constantes do art. 202 do Código Tributário Nacional"
(REsp 781.797/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira
Turma, DJ 17/05/2007).
2. No caso concreto, a CDA não atende a
requisito previsto nos arts. 202, II, do CTN e 2o, §
5o, inciso III, da Lei 6.830/80, na medida em que nela
não constou o fato que deu origem à dívida, elemento
indispensável para o adequado exercício do direito de
defesa por parte do devedor. Precedentes: AgRg no REsp
1.224.975/SP,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJe
19/3/2012;
REsp
965.223/SP,
Rel.
Ministra
Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 21/10/2008.
3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 88092 / SP, 1a
Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julg. 12/04/2012, DJe
17/04/2012).
Assim,
é
de
rigor
o
reconhecimento
da
nulidade da CDA, já que “admitir certidão de dívida ativa
sem a satisfação das poucas exigências legais, representa
não apenas a violação ao princípio da estrita legalidade,
que rege a Administração Pública, mas, num contexto mais
amplo, do princípio do devido processo legal processual (e
seus corolários: ampla defesa e contraditório) e substancial3”.
No mais, consigne-se que o entendimento desta
Colenda Câmara é no sentido de ser descabida a intimação da
Fazenda para emendar a CDA defeituosa, sob pena de
desrespeito ao princípio da imparcialidade:
“Não há que se confundir vício formal
da petição inicial (quando o juiz deve provocar a
emenda art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do NCPC) com
vício da CDA (que pode implicar em nulidade da execução
art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do NCPC). Daí
porque, e também em respeito ao princípio da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda exequente para emenda ou
substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n.
6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor
de uma só das partes, a análise individualizada das
3
Ap. 0005073-16.2010.8.26.0288, Rel. Des. Mourão Neto, 18a Câmara de
Direito Público, j. 23.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509153-95.2009.8.26.0224 #
6
milhões de Execuções Fiscais que atualmente tramitam
pelo
Poder
Judiciário
e
inestimável
número
de
intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que
instrui a execução fiscal (CDA art. 784, IX, do NCPC
) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas
de liquidez e certeza. Referidas presunções têm por
pressuposto
que
a
regularidade
da
exigência
foi
conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição do
débito na dívida ativa (aliás, a finalidade da
inscrição é justamente a de conferir a regularidade da
exigência).”. (Ap. 0506532-67.2007.8.26.0266, Rel.
Des. RICARDO CHIMENTI, j. 28/04/2016).
Em suma, o processo merecia, de fato, ser
extinto, no entanto, com base no art. 485, IV, do CPC, ante
a nulidade da CDA que embasou a cobrança, pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
vício cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de
jurisdição (art. 485, § 3° do CPC 2015).
Ante
o
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADO
o
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator